Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PROCESSAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Revela-se válida o ajuizamento da ação na sede do réu, em consonância com as regras dos artigos 46, caput e 53, III, ambos do Código de Processo Civil, de modo que não cabe ao magistrado declinar, de ofício, da competência territorial, que é relativa.
2. A regra que faculta ao magistrado afastar o foro de competência, em se tratando de consumidor, só é aplicável para os casos em que este é demandado, se presente situações concretas que lhe tragam prejuízos.
3. Recurso conhecido e provido.